Tribunal: TJMT
Processo: 1023663-35.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023663-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAISE KARULINNE GONCALVES SANTOS - CPF: 026.303.071-74 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO: 1023663-35.2024.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: MAISE KARULINNE GONÇALVES SANTOS.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 28 A 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, durante o período da pandemia da Covid-19, alegando violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, e a desnecessidade da perícia em razão da natureza da atividade exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se é devida a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo no período pandêmico; (iii) determinar se é necessária a produção de prova técnica para comprovação do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa, pois a necessidade de perícia técnica é dispensada quando a atividade desenvolvida enquadra-se diretamente nas hipóteses do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, configurando insalubridade em grau máximo durante o período de calamidade pública.

Reconhece-se que a atuação da reclamante como assistente social, em atendimento direto ao público e a pacientes potencialmente infectados, enquadra-se nas hipóteses previstas na legislação e regulamentação aplicáveis à pandemia da Covid-19, tornando devido o adicional de insalubridade em grau máximo.

Entende-se que a ausência de LTCAT não impede o reconhecimento do direito ao adicional, considerando a presunção legal estabelecida pela NR-15 e os decretos de calamidade pública estadual e municipal, dispensando-se a prova pericial.

Estabelece-se que o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo deve perdurar enquanto persistirem as condições insalubres no ambiente de trabalho, cabendo ao ente público a elaboração de laudo técnico para eventual reavaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de realização de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando a atividade exercida se enquadra nas hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas na NR-15, anexo 14, do Ministério do Trabalho, durante o período de calamidade pública.

O servidor público que desempenhou atividades com contato direto com o público e com risco de contaminação por Covid-19, durante o estado de calamidade pública, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, independentemente da elaboração de LTCAT.

O pagamento do adicional de insalubridade deve persistir enquanto permanecerem as condições nocivas ao ambiente de trabalho, incumbindo ao ente público a avaliação periódica dessas condições.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; NR-15, Anexo 14; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1013327-98.2022.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 10/07/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1013642-29.2022.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 275002876), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, a reclamante alega:

1.

Violação ao princípio da isonomia e da segurança jurídica;

2.

Cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial;

3.

Legitimidade do pleito e desnecessidade de perícia.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau e, subsidiariamente, o retorno dos autos para a realização de perícia técnica.

O reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida (ID 275002885).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, imperioso assentar que não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial, pois os fatos remontam ao período pandêmico e a ação foi proposta no ano de 2024, assim, desnecessária a realização de perícia.

Conforme consta na inicial, a reclamante é servidora pública municipal, atuando como Assistente Social em atendimento ao público. Em razão do desempenho de atividades insalubres, percebe adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre seu salário-base.

Alega que, durante o período da pandemia da Covid-19, esteve exposta a alto risco, em virtude do caos instalado no sistema público de saúde enquanto vigoraram os decretos de calamidade pública.

Afirma que percebe o adicional, no percentual de 40% sobre o salário-base, desde outubro de 2021, apresentando em anexo seus comprovantes de pagamento.

Relata ter mantido contato direto com o vírus da Covid-19, em atividade já caracterizada como insalubre, somada ao risco advindo da circulação do vírus, o que justificaria a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.

Denota-se incontroverso que o cargo ocupado pela demandante (Assistente Social) é classificado como profissional da saúde, com atribuições de atendimento ao público, inclusive a portadores de doenças infectocontagiosas.

Todavia, tal circunstância, por si só, não assegura o direito à percepção do adicional pleiteado em grau máximo, sendo necessária a comprovação das condições insalubres e seu grau, por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), cuja elaboração é de responsabilidade do ente municipal.

No que tange ao período pandêmico, importa destacar que, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto nº 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução nº 6.777/2020, da Assembleia Legislativa. No âmbito municipal, os Decretos nº 4.321 e nº 4.327, ambos de abril de 2020, instituíram o estado de calamidade pública.

Importante destacar que, embora ausente o LTCAT, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe em seu Anexo 14:

"Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados"(grifei).

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente. (N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, desnecessária a realização de perícia técnica, conforme requerido pelas partes, eis que a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza da atividade desempenhada durante o período pandêmico.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para determinar o pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) sobre o salário-base da reclamante, no período compreendido entre 25/3/2020 a outubro de 2021, respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente a memória de cálculo, por mera operação aritmética, nos moldes acima delimitados.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por fim, consigno que o pagamento do adicional deve perdurar enquanto persistirem as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho, competindo ao ente municipal elaborar o LTCAT para aferição da continuidade da insalubridade e respectiva gradação.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025